Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-75.2011.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-75.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA - CPF: 205.322.299-91 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (EMBARGANTE), IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA - CPF: 205.322.299-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – CREDOR QUE TINHA CIÊNCIA ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO, BEM COMO DO IMBRÓGLIO QUE LEVOU A SEU POSTERIOR DESFAZIMENTO - INVALIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA – SANIDADE MENTAL QUESTIONADA APENAS DEPOIS DA REFORMA DA SENTENÇA – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de recurso de embargos de declaração, apresentado por
Milton Mattiolli
,

contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração apresentados por Milton Mattiolli, e acolheu o recurso interposto por Izoel Rodrigues dos Santos Costa, para inverter o ônus sucumbencial arbitrados na sentença (ID 89400458 – fls. 500).

Irresignado, o apelado/embargante
Milton Mattiolli
aduz que se opôs a todo tempo sobre a oitiva da testemunha, pois estava preclusa e atestado juntado aos autos comprova que a testemunha não possuía capacidade para prestar depoimento.

Alega que, na sentença proferida no juízo de origem a Magistrada julgou improcedente os embargos monitórios, pois, restou evidenciado, no depoimento do Sr. Junior Cesar, que o distrato ocorreu após o embargante receber a nota promissória por endosso, pelo próprio depoente.

Defende que o acórdão é omisso quanto ao tempo em que o embargante teve conhecimento do distrato.

Menciona que, o fato de o embargante ter conhecimento do distrato após ter recebido a nota promissória por endosso, faz toda a diferença para manter a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios, demonstrando a boa-fé do embargante e a não comprovação do desfazimento do negócio (ID 90471463).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo
a quo
, que reconheceu o direito da agravada sobre o produto agrícola por meio de título executivo extrajudicial, portanto, com liquidez, certeza e exigibilidade presumidos.

Mais precisamente, o direito da agravada, sobre o produto agrícola discutido nos Embargos está representado por meio do Contrato de Compra e Venda nº 654, com data do dia 04.03.2020, envolvendo a quantia de 12.000 sacas de soja, que foram vendidas pelo Sr. Valdir Padilha dos Santos, conforme documento no id nº 89752498.

Nos autos principais, em que foi deferido o pedido liminar em sede de Tutela Cautelar Antecedente de nº 1001747-30.2021.811.0040, infere-se que o mandado de citação e cumprimento da cautelar de sequestro do produto agrícola (id nº 51441308) foi devidamente cumprido no exato endereço de entrega da soja, conforme consta no contrato de compra e venda.

Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de reforma da decisão de base, a fim de conceder a tutela de urgência em favor do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021